Tribunal: TJBA
Processo: 8035079-15.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035079-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CARLOS EVANGELISTA FILHO e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENTO SÉ - BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO CONJUNTA. ORDEM DENEGADA. 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Paciente preso em flagrante pela suposta prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, cumulada com medidas protetivas de urgência, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Sento Sé - BA. 2. A impetração sustenta a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, a desnecessidade da custódia ante a aplicação de medidas protetivas e a inexistência de risco concreto de reiteração delitiva, pugnando pela concessão da ordem. 3. A análise dos autos revela a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme elementos de informação colhidos, notadamente boletim de ocorrência, declarações da companheira e da filha e termo de flagrante. 4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a execução de medidas protetivas, ressaltando o contexto de violência doméstica, a reiteração de agressões narradas pela vítima e o risco concreto de reiteração delitiva, caso o autuado retorne ao convívio com as ofendidas. 5. Os relatos da vítima e de sua filha indicam um padrão reiterado de violência por parte do acusado, evidenciando a periculosidade do agente e o temor manifestado pelas ofendidas, o que justifica o receio de continuidade da conduta delitiva e afasta a tese de prisão baseada em mera presunção. 6. A aplicação conjunta de medidas protetivas de urgência e da prisão preventiva é legítima, tendo o magistrado fundamentado expressamente a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal para resguardar a integridade física e psicológica das vítimas, diante da gravidade dos fatos e do risco concreto de reiteração criminosa. 7. Diante da gravidade das condutas imputadas ao paciente e do risco concreto de reiteração, a segregação cautelar revela-se imprescindível para a proteção das vítimas e a garantia da ordem pública, sendo as condições pessoais favoráveis, por si sós, insuficientes para afastar a custódia quando presentes os requisitos legais. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8035079-15.2025.8.05.0000, impetrado DEFENSORIA PÚBLICA, em favor de CARLOS EVANGELISTA FILHO, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENTO SÉ - BA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto condutor. 5